Tribunal: TJSP
Processo: 1007311-13.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO – Pretensão à declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, de inexigibilidade dos débitos e de anulação dos títulos protestados – Sentença de improcedência, com reconhecimento de litigância de má-fé da apelante – Pleito de reforma da sentença para julgá-la procedente – Cabimento em parte – Partes

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO – Pretensão à declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, de inexigibilidade dos débitos e de anulação dos títulos protestados – Sentença de improcedência, com reconhecimento de litigância de má-fé da apelante – Pleito de reforma da sentença para julgá-la procedente – Cabimento em parte – Partes que celebraram contrato de prestação de serviços, havendo o início da referida prestação dos serviços pela apelada sem que houvesse o adimplemento da obrigação pela apelante – Apelada que interrompeu os serviços e protestou os títulos, diante do inadimplemento da apelante pelos serviços até então prestados, consoante permissão do art. 476 do CC – Ausência de proporcionalidade nos valores exigidos pela apelada que não foi demonstrada pela apelante, conforme lhe impunha o art. 373, I, do CPC – Litigância de má-fé da apelante não caracterizada, não sendo nítido o seu intuito de postergar o pagamento dos valores cobrados pela apelada – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, para afastar a penalidade por litigância de má-fé.